Tribunal: TJDFT
Processo: 0700155-82.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0700155-82.2026.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado constituído, em favor de IZAQUE VASCONCELOS ALBUQUERQUE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal no 0739643-75.2025.8.07.0001, na qual é réu pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. Alega, em síntese, excesso de prazo, eis que o paciente está preso desde 28/07/2025, sem que tenha sido sentenciado o feito, por razões não provocadas pela defesa. Sustenta, em suma, que na audiência de instrução e julgamento realizada em 03/11/2025, o Ministério Público requereu o Laudo da Quebra de Sigilo Telemático, o que foi deferido pelo Juízo. Ocorre que, no dia 26/11/2025, sobreveio certidão atestando a ausência da juntada do referido Laudo, razão pela qual o MPDFT, em 12/12/2025, requereu a reabertura do prazo para apresentação das alegações finais pelo Ministério Público pelo período de 10 (dez) dias, o que foi deferido pelo juízo de origem. Afirma que o Ministério Público pugnou pela reabertura de prazo por 10 (dez) dias, para realização de esforços para a obtenção dos exames periciais, tendo em vista o fornecimento voluntário das senhas pelos acusados. Em 06/01/2026, os autos foram enviados a conclusão para decisão/despacho acerca da dilação do prazo requerido pelo Ministério Público, não havendo decisão até o presente momento. Requer, então, o relaxamento liminar da prisão preventiva, por excesso de prazo. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência. A constatação de excesso de prazo não observa regra aritmética rígida, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso, que podem, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual. Na espécie, não desponta desídia do juízo na condução do feito. Pelo contrário, a instrução processual foi encerrada com celeridade e a prolação da sentença depende apenas do encerramento de diligência probatória requerida pelo Ministério Público, com consequente apresentação de suas alegações finais, o que afasta, portanto, a alegação de excesso de prazo. Saliente-se que, em seu pedido de reabertura de prazo para a apresentação das alegações finais, a douta Promotora de Justiça, explicitou que escoado o prazo requerido, o órgão ministerial apresentará seus memoriais com os elementos probatórios disponíveis, a fim de viabilizar o encerramento da ação penal em relação ao acusado preso, sem indevida prorrogação da custódia cautelar (ID 79926589, pág. 4). Nesse contexto, ao menos à primeira vista, a instrução vem se desenrolando em prazo razoável, não havendo que se falar em desídia ou inércia do Juízo que justifique a concessão da medida requerida por excesso de prazo. Destarte, forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR